Tribunal: TJES
Processo: 5013110-79.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Penalidades
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5013110-79.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA

A. COATORA: SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PENALIDADES. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE A PANDEMIA INTERFERIU NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. MULTA RAZOÁVEL E DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEI 8.666/93. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.A documentação colacionada aos autos permite concluir que agiu corretamente a Autoridade ao rescindir o contrato, bem como aplicar a penalidade de multa em desfavor do Impetrante.

2. Muito embora a Administração não tenha deferido o pedido de prorrogação apresentado pela empresa impetrante, para mais 90 (noventa) dias, autorizou, em atenção às alegações por ela apresentadas em relação à dificuldade de aquisição do bem licitado, a entrega de outro veículo, distinto daquele inicialmente previsto em contrato, por se tratar de veículo com capacidade técnica superior. Entretanto, o bem entregue pela empresa impetrante não atendia a diversos requisitos previstos no edital e por isso foi reconhecida a inexecução contratual e aplicada a multa.

3. A multa aplicada além de razoável e proporcional, foi fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e, portanto, deve ser mantida.

4. A comprovação da existência de força maior (art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93), decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19, demanda dilação probatória, incabível na estreita via mandamental, sobretudo se considerado que as alegações apresentadas pelo Impetrante nesse sentido, seja no presente mandamus ou mesmo administrativamente, são absolutamente genéricas, inexistindo nos autos documentação concreta que comprove a efetiva interferência das dificuldades do setor automotivo causadas pela pandemia no fornecimento do objeto licitado.

5. O C. STJ, em se tratando de licitação, possui entendimento sedimen-tado no sentido de “(...) a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública.” (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, jul-gado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

6. Segurança denegada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013110-79.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO CHEFE DA CASA MILITAR DO ES e outros

RELATOR
Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PENALIDADES. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PANDEMIA. FORÇA MAIOR. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM QUE A PANDEMIA INTERFERIU NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. MULTA RAZOÁVEL E DENTRO DOS PARÂMETROS DA LEI 8.666/93. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.A documentação colacionada aos autos permite concluir que agiu corretamente a Autoridade ao rescindir o contrato, bem como aplicar a penalidade de multa em desfavor do Impetrante.

2. Muito embora a Administração não tenha deferido o pedido de prorrogação apresentado pela empresa impetrante, para mais 90 (noventa) dias, autorizou, em atenção às alegações por ela apresentadas em relação à dificuldade de aquisição do bem licitado, a entrega de outro veículo, distinto daquele inicialmente previsto em contrato, por se tratar de veículo com capacidade técnica superior. Entretanto, o bem entregue pela empresa impetrante não atendia a diversos requisitos previstos no edital e por isso foi reconhecida a inexecução contratual e aplicada a multa.

3. A multa aplicada além de razoável e proporcional, foi fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e, portanto, deve ser mantida.

4. A comprovação da existência de força maior (art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93), decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19, demanda dilação probatória, incabível na estreita via mandamental, sobretudo se considerado que as alegações apresentadas pelo Impetrante nesse sentido, seja no presente mandamus ou mesmo administrativamente, são absolutamente genéricas, inexistindo nos autos documentação concreta que comprove a efetiva interferência das dificuldades do setor automotivo causadas pela pandemia no fornecimento do objeto licitado.

5. O C. STJ, em se tratando de licitação, possui entendimento sedimen-tado no sentido de “(...) a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública.” (MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, jul-gado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

6. Segurança denegada.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5013110-79.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA

A. COATORA: SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatório lançado, cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA em face de ato tido como coator atribuído ao SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a declaração da nulidade de todas as sanções administrativas aplicadas em seu desfavor pela Autoridade Coatora através das Portarias 029- S e 032-S. Subsidiariamente, pugna para que seja restringido o alcance da proibição de licitar e contratar com a Administração Pública ao órgão que a decretou.

Conforme apresentado, a parte impetrante se insurge contra ato tido como coator do Secretário Chefe da Casa Militar consubstanciado na Portaria 029-S publicada em 03/07/2023, que aplicou as seguintes sanções administrativas em seu desfavor, face à inexecução do contrato nº 002/ 2022: Multa compensatória por perdas e danos, no montante de 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual não executado, no valor de R$ 43.900,00; II - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 01 (um) ano, em âmbito nacional; III - Rescisão unilateral do contrato.

Em prol de sua pretensão, sustenta que se sagrou vencedora do Pregão Eletrônico n° 003/2022 realizado pela Secretaria da Casa Militar, conforme Edital de Pregão Eletrônico 003/2022, cujo objeto era a contratação de 01 caminhão equipado com tanque abastecedor (CTA), para transporte de combustíveis das aeronaves do NOTAER.

Aduz que foi vencedora do lote 01, com o valor de R$878.000,00 (oitocentos e setenta e oito mil reais), sendo certo que, de acordo com a cláusula 6.1 do contrato nº 002/ 2022 assinado em 20 de abril de 2022, a entrega do bem deveria ocorrer em 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 90 dias, mediante justificativa documentada.

Alega, contudo, que diante da situação vivenciada em decorrência da pandemia do covid-19, as fábricas e montadoras estavam muito atrasadas na entrega dos veículos solicitados pela impetrante e, diante disso, afirma ter apresentado justificativa para a Autoridade face a impossibilidade de entregar o automóvel no período devido sem que houvesse a prorrogação total prevista na cláusula 6.1 do contrato.

Todavia, mesmo tendo apresentado diversos documentos a respaldar as suas alegações, relata que houve recusa por parte da Contratante na prorrogação do prazo pelo prazo total previsto no contrato, de 180 (cento e oitenta) dias.

Relata que diante desse contexto, a Administração deu ensejo a processo administrativo sancionador em seu desfavor e, ao final, aplicou-lhe as sanções ora questionadas.

Destaca que constitui uma Sociedade Unipessoal Limitada (SLU), fundada em 01/12/1998, cuja atividade econômica preponderante é o comércio atacadista de automóveis e utilitários novos e usados, como ambulâncias, viaturas, bombeiros, caminhões e carrocerias (CNAE 45.11-1-01), sendo certo que quase a totalidade das receitas da empresa advém dos produtos comercializados para a administração pública, após o êxito em procedimentos licitatórios.

Registra que a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 01 (um) ano, em âmbito nacional, tem o condão de lhe causar sérios prejuízos, uma vez que a sua atividade principal é licitar com o poder público.

Salienta que inexistiu culpa de sua parte, haja vista que o mercado automobilístico estava passando por profunda crise durante o surto pandêmico, de modo que as fábricas e montadoras de carro interromperam a produção de automóveis e peças.

Por tais razões, a impetrante não conseguia promover a entrega do caminhão pronto e acabado, se não lhe fosse concedida a prorrogação total (mais 90 dias) autorizada contratualmente (cláusula 6.1).

Defende, assim, que deve ser declarada a nulidade de todas as sanções que lhes foram aplicadas, uma vez que não teve culpa. Em caráter subsidiário, pugna pela restrição do alcance da proibição de contratar ao órgão que a decretou.

Foi proferida decisão, concedendo a liminar postulada, a fim de que a pena de proibição de contratar com o Poder Público fosse circunscrita ao Estado do Espírito Santo (id 6549027).

Sem delongas, após examinar os documentação apresentada, concluo que deve ser denegada a segurança postulada.

Em relação ao pedido de declaração de nulidade de todas as sanções aplicadas em desfavor da Impetrante, já adianto que a documentação colacionada aos autos permitem concluir que agiu corretamente a Autoridade ao rescindir o contrato, bem como aplicar a penalidade de multa e de proibição de contratar com a Administração Pública em desfavor do Impetrante.

Assim compreendo, em virtude de constatar que, muito embora a Administração não tenha deferido o pedido de prorrogação apresentado pela empresa impetrante, para mais 90 (noventa) dias, autorizou, em atenção às alegações por ela apresentadas em relação à dificuldade de aquisição do bem licitado, a entrega de outro veículo, distinto daquele inicialmente previsto em contrato, por se tratar de veículo com capacidade técnica superior.

Entretanto, conforme consta do Despacho do Gestor (id 6506379), o bem entregue pela empresa impetrante não atendia a diversos requisitos previstos no edital e por isso foi reconhecida a inexecução contratual e aplicada a multa.

Tal situação foi pormenorizada no Parecer PGE/PCA Nº 00520/2023 (id 6506646).

Nesses termos, consigno ainda que a multa aplicada, no montante equivalente a 5% sobre o saldo contratual não executado, além de razoável e proporcional, foi fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e, portanto, deve ser mantida.

Por derradeiro, destaco que a comprovação da existência de força maior (art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93), decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19, demanda dilação probatória, incabível na estreita via mandamental, sobretudo se considerado que as alegações apresentadas pelo Impetrante nesse sentido, seja no presente
mandamus
ou mesmo administrativamente, são absolutamente genéricas, inexistindo nos autos documentação concreta que comprove a efetiva interferência das dificuldades do setor automotivo causadas pela pandemia no fornecimento do objeto licitado.

No mesmo sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. PREGÃO ELETRONICO. DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA. PENALIDADES. LEGALIDADE. Decorridos quase três meses entre a data da assinatura da Ata de Registro de Preços e o recebimento da nota de empenho, não houve entrega dos produtos, em desacordo com as regras do edital e do contrato. - A decisão administrativa que determinou a aplicação das referidas penalidades foi proferida após processo o administrativo em que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. - As alegações constantes da petição inicial não são suficientes para afastar nem minimizar o descumprimento contratual, pois é dever do contratado (solvens), que teve o preço registrado perante o contratante (accipiens), honrar seu compromisso licitatório na modalidade compra e venda. - A existência de força maior, decorrente dos efeitos da pandemia da COVID-19, demanda dilação probatória. - O valor da multa foi fixado dentro dos limites esculpidos no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, e nos termos do contrato, não viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3ª R.; AI 5014654-47.2021.4.03.0000; SP; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Otavio Henrique Martins Port; Julg. 04/11/2021; DEJF 12/11/2021)

Desse modo, após o exame criterioso dos documentos colacionados, concluo que agiu regularmente a Autoridade Coatora, ao aplicar à impetrante as penalidades questionadas de multa, rescisão do contrato e proibição de contratar com a Administração Pública.

Por fim, em relação ao pleito subsidiário, melhor razão não possui a Impetrante.

Assim compreendo em razão de constatar que possui razão o Estado do Espírito Santo quando defende que o C. STJ, em se tratando de licitação, possui entendimento sedimentado no sentido de
“(...) a penalidade prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993 não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a Administração Pública.”
(MS 19.657/DF, rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013).

Também nesse sentido, recentes decisões proferidas por aquele C. Tribunal Superior. Confira-se:

“(...) É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que a extensão dos efeitos da pena de suspensão temporária de licitar abrange toda a Administração Pública, e não somente o ente que aplica a penalidade. Nessa linha: AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 31/3/2017; MS 19.657/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 23/8/2013; REsp 174.274/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 22/11/2004, p. 294, e REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 14/4/2003, p. 208. LICITAÇÃO VICIADA - LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS 14. É evidente que a participação de empresas punidas pela Administração com a pena de suspensão temporária de licitar, em concorrências públicas, abrange a ordem e a economia públicas. (...)” (REsp n. 1.814.502, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 01/03/2024.)

“(...) o acórdão recorrido, ao denegar a ordem, adotou orientação jurídica contrária à desta Corte, segundo a qual "a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar prevista no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 abrange toda a administração pública, não estando restrita ao ente que a impôs" (AgInt na SS n. 2.951/CE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/03/2020, DJe de 1º/07/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.382.362/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 31/03/2017; MS 19.657/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 23/08/2013; REsp 174.274/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 22/11/2004, p. 294, e REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 14/04/2003, p. 208. Assim, ao inabilitar a empresa recorrida, o município impetrante agiu com acerto, sendo ilegal o ato que cassou aquela decisão. (...)” (RMS n. 69.337, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 10/10/2023.)

Assim, descabe acolher a alegação da impetrante de que possui direito líquido e certo de limitar a aplicação da penalidade de suspensão proibição temporária de contratar com a Administração ao Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA POSTULADA.

Julgo extinto o presente writ nos termos do artigo 487, I do CPC.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

Custas pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

Publique-se na íntegra.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, arquive-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

Acompanho a e. Relator para denegar a segurança.

Sessão: 06/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.